Tribunal: TJDFT
Processo: 0705453-11.2024.8.07.0005
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:
Ementa: Direito civil. Direito processual civil. Apelação cível. Ação de busca e apreensão. Contrato de alienação fiduciária. Cédula de crédito bancário. Constituição regular da mora. Endereço indicado no contrato. Capitalização de juros expressamente pactuada. Inexistência de comportamento contraditório do credor. Ausência de quitação. Impossibilidade de devolução do veículo. Consolidação da posse e propriedade em favor do credor. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Apelação cível contra sentença que, em ação de busca e apreensão, confirmou a liminar e julgou procedente o pedido para consolidar a propriedade e a posse plena e exclusiva do veículo em favor do credor, nos termos do art. 487, I, do CPC.
II. Questões em discussão
2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se a emissão de boleto de quitação após o ajuizamento da ação implica comportamento contraditório e perda do interesse de agir; (ii) verificar a validade da constituição em mora mediante notificação extrajudicial; (iii) avaliar a legalidade da capitalização de juros e eventual descaracterização da mora; e (iv) examinar a possibilidade de imposição da multa de 50% ao credor fiduciário.
III. Razões de decidir
3. A constituição em mora é regular quando demonstrado o envio da notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato de alienação fiduciária, sendo desnecessária a comprovação do recebimento pessoal, conforme entendimento vinculante do STJ no Tema 1132 (REsp 1.951.888/RS).
4. Pequenas divergências formais na notificação não comprometem sua validade se presentes os elementos essenciais à identificação da relação jurídica e da dívida, aplicando-se o princípio da instrumentalidade das formas (CPC, art. 277).
5. A purgação da mora, nos termos do art. 3o, §§ 1o e 2o, do Decreto-Lei n. 911/1969, exige o pagamento integral da dívida apresentada e comprovada pelo credor na inicial, no prazo de cinco dias após a execução da liminar de busca e apreensão.
6. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.418.593/MS (Tema 722), firmou entendimento de que a integralidade da dívida compreende as parcelas vencidas e vincendas, decorrentes do vencimento antecipado do contrato por inadimplemento.
7. A emissão de boleto para tentativa de composição extrajudicial não implica renúncia ao direito de ação nem descaracteriza a mora, constituindo mero ato de boa-fé negocial, sem repercussão no interesse de agir do credor, sobretudo quando a negociação não resulta no pagamento efetivo do débito.
8. A capitalização de juros com periodicidade inferior à anual é permitida para contratos bancários firmados após a edição da MP n. 2.170-36/2001, desde que expressamente pactuada, conforme a Súmula 539/STJ. A previsão contratual de taxa anual superior ao duodécuplo da mensal supre tal exigência, conforme a Súmula 541/STJ.
9. Não se verifica abusividade nos encargos pactuados, razão pela qual não há descaracterização da mora, segundo orientação do STJ no Tema 28.
10. A multa de 50% prevista no art. 3o, § 6o, do Decreto-Lei n. 911/1969 é aplicável apenas quando a ação de busca e apreensão é julgada improcedente. Mantida a procedência do pedido e a regularidade da conduta do credor fiduciário, é incabível a condenação.
IV. Dispositivo e tese
11. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: “1. A constituição da mora é válida com o simples envio da notificação extrajudicial ao endereço contratual, independentemente de recebimento pessoal (Tema 1132/STJ). 2. A emissão de boleto para tentativa de acordo após o ajuizamento da ação não configura comportamento contraditório nem implica perda do interesse de agir. 3. A capitalização de juros é lícita quando expressamente pactuada e a taxa anual supera o duodécuplo da mensal (Súmulas 539 e 541/STJ). 4. A purgação da mora, nos termos do art. 3o, § 2o, do Decreto-Lei n. 911/1969, exige o pagamento integral da dívida indicada pelo credor na petição inicial, no prazo de cinco dias após a execução da liminar de busca e apreensão. 5. A multa de 50% prevista no art. 3o, § 6o, do Decreto-Lei n. 911/1969 é inaplicável quando a ação de busca e apreensão é julgada procedente.”

__________
Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei n. 911/1969, arts. 2o, § 2o, e 3o, §§ 1o, 2o e 6o, Lei n. 10.931/2004, MP n. 2.170-36/2001, art. 5o; CC, art. 308; CDC, art. 14, § 3o, II; CPC, arts. 85, § 11, 321, 330, IV, 485, I, 487, I, 543-C e 927, III. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 722 (REsp 1.418.593/MS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe 27/05/2014); Tema 1132 (REsp 1.951.888/RS); Súmulas 72, 539 e 541; TJDFT, Acórdão 2038769, Relator(a): ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a TURMA CÍVEL, j. 27/08/2025, Acórdão 2041983, Relator(a): CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a TURMA CÍVEL, j. 03/09/2025, Acórdão 2035905, Relator(a): TEÓFILO CAETANO, 1a TURMA CÍVEL, j. 20/08/2025, e Acórdão 1996369, Relator(a): ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a TURMA CÍVEL, j. 07/05/2025.